Tribunal: TJDFT
Processo: 0700109-15.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. COBRANÇA DE DESPESAS HOSPITALARES. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA RECONHECIDA NA SENTENÇA. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO PLANO DE SAÚDE. COPARTICIPAÇÃO. PEDIDO DEDUZIDO APÓS A SENTENÇA PELO RÉU (OPERADOR DO PLANO DE SAÚDE) CONTRA A BENEFICIÁRIA. NÃO CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Constatada a injusta recusa da operadora em cobrir procedimento cirúrgico, ante a situação de emergência reconhecida na sentença, a responsabilidade pelo pagamento da dívida perante o hospital autor deve ser imputada exclusivamente ao plano de saúde operado pelo réu (07112491120198070020, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Acórdão 1309619 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 25/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

2. Incabível a análise da pretensão de condenação da ré beneficiária do plano de saúde ao pagamento de coparticipação, deduzida pelo litisconsorte passivo apenas em embargos de declaração opostos contra a sentença, ante a inadequação da via eleita. Não ocorreu omissão na sentença quanto à questão, pois tal matéria não foi ventilada nos embargos à monitória opostos pelo Distrito Federal, nem foi objeto de pedido reconvencional.

3. Recurso conhecido e provido.